Tribunal: CARF
Processo: 11176.000006/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11176.000006/2007-76
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.155 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/07/2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da
Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803-000.249, de recurso voluntário, e acórdão 2803-002.757, de embargos de declaração e que
foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: se o termo final do prazo de decadência previsto no art. 150, § 4o, do CTN,
coincide com o início da fiscalização ou com o lançamento notificado ao contribuinte. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam:
Decisão em embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000006/2007-76
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.155 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000006/2007-76

Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo CARF, correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o
questionamento apontado.
COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Constatada a falta de clareza no julgado cabe complementá-lo, retificando o Acórdão.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para retificar a decisão do acórdão 280300249 3a Turma
Especial para reconhecer a decadência das competências lançadas anteriores a 12/1999,
ou seja, até a competência 11/1999, inclusive.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente afirma
que, uma vez iniciado o procedimento fiscal em face do contribuinte antes do prazo legal de
cinco anos, não se opera a decadência. Cita como paradigma o acórdão 2301-01.568.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento do
recurso interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
Em situação idêntica, no PAF 19515.003809/2009-68, Relatora Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, decidiu-se que o paradigma 2301-01.568 não caracteriza divergência. Veja-se o
seguinte trecho da fundamentação de seu voto, que integro ao presente como razões de decidir:
Da leitura do acórdão paradigma o que se observa é que a tese recursal trazida pela
Fazenda Nacional integra apenas manifestação do relator a título de obiter dictum, ou
seja, ao longo do seu voto o Conselheiro faz considerações gerais sobre o instituto da
decadência, passando pela edição da Súmula no 08 do STF, pelo Resp no 973.933/SC,
pela análise dos art. 150, §4o e art. 173 ambos do CTN.
Ao final de toda a sua retórica as razões de decidir do Colegiado paradigmático podem
ser resumidas pela parte final do voto referente a preliminar de decadência, vejamos:
Feitas tais considerações jurídicas gerais sobre a decadência, passamos a analisar o caso
concreto.
A recorrente, após ter sido excluída do SIMPLES, foi flagrada em omissão de
recolhimento de contribuições previdenciárias retidas de seus empregados, bem como
foram constatadas omissões em algumas GFIPs. No caso da retenção e não
recolhimento, temos uma clara situação de dolo, pois se realizou o desconto dos
empregados a empresa tinha conhecimento de sua obrigação de repassar tais valores ao
fisco. Ao não fazê-lo agiu de forma consciente e intencional, o que caracteriza o dolo.
Quanto às omissões, é fácil concluir que tudo o quanto foi omitido não fez parte da
atividade do sujeito passivo que precedeu ao pagamento antecipado, não havendo, nessa
parte o que homologar. Ou seja, a falta de recolhimento do tributo não decorreu de
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.155 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000006/2007-76

divergência de interpretação da legislação sobre aspectos dos fatos geradores
considerados pelo sujeito passivo e que estariam aguardando a homologação do fisco,
mas decorreu de omissão culposa ou dolosa. Somente a ação do fisco por meio do
lançamento de oficio permitiu que os fatos geradores omitidos fossem atingidos, pela
tributação. Portanto, seja pela ocorrência de dolo quanto aos valores retidos e não
recolhidos ou quanto à omissão nas GFIPs, temos que a regra decadencial -a ser
aplicada é aquela do art. 173, inciso I do CTN.
Assim, tendo o lançamento sido cientificado em 01/08/2006, a aplicação da regra
decadencial do art., 173, inciso I, resulta em excluirmos do lançamento todos os fatos
geradores ocorridos até dezembro/2000, com exceção da competência 12/2000.
A própria ementa do acórdão traduz apenas de forma geral os assuntos tratados, para ao
final concluir pela aplicação do art. 173, I do CTN, pela ocorrência de dolo e ainda pela
ausência de pagamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/1998 a 31/08/2005 DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS, DISCUSSÃO
DO DIES A OU0 DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO. De acordo com a
Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são
inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e prescrição, as
disposições do Código Tributário Nacional (CTN), O prazo decadencial, portanto, é de
cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele estabelecido no art. 173,
inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada para o art. 150, §4o
do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por homologação. O
pagamento antecipado realizado só desloca a aplicação da regra decadencial para o art.
150, §4o em relação aos fatos geradores considerados pelo contribuinte para efetuar o
cálculo do montante a ser pago antecipadamente, independentemente de ter ocorrido ou
não o pagamento. Constatando-se dolo, fraude ou simulação, a regra decadencial é
reenviada para o art. 173, inciso I do CTN. No caso dos autos, temos omissões e dolo no
não pagamento das contribuições previdenciárias retidas dos empregados, o que fixa a
regra decadencial no art. 173, inciso I do CTN.
Assim, enquanto o acórdão paradigma aplicou o art. 173, I do CTN, haja vista
caracterização do dolo consubstanciado pelo não recolhimento de contribuições retidas
dos empregados, concluindo pela decadência parcial do lançamento, considerando como
termo final data da intimação do contribuinte do lançamento, o acórdão recorrido
aplicou o art. 150, §4o do mesmo código, inexistindo no presente caso qualquer
discussão acerca de dolo.
Ora, considerando que o próprio Relator do acórdão paradigma após destacar seu
entendimento pessoal sobre tema, ou seja, após fazer "considerações jurídicas gerais
sobre a decadência", encaminhou seu voto pela aplicação do artigo 173, I do CTN, a
única conclusão precisa acerca do entendimento do Colegiado é a de que "caracterizada
a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de
segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN".
Não é uma verdade afirmar que o entendimento de um Colegiado vai além das razões de
decidir do acórdão, englobando alegações feitas pelo conselheiro relator como mero
obiter dictum. Tal fato torna impossível a caracterização da divergência para fins de
conhecimento do recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital